Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVADOS O VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES E A CONSTITUIÇÃO EM MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. "1. ‘Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento.’ (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. ( )” (Acórdão 1867656, 07063721520248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. Comprovado o vínculo jurídico entre as partes (contrato ID 201999808) e a constituição da mora (carta com aviso de recebimento enviada ao endereço constante do contrato – ID 201999813), e, no ponto, irrelevante o fato da anotação “mudou-se” no AR, satisfeitos os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Igualmente insubsistente a alegação de não individualização dos bens no mandado de busca e apreensão, já que suficientemente individualizados na decisão recorrida.
4. Em sede da decisão recorrida, foram observados os termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969 (análise do pedido liminar), e não matéria afeta ao mérito da demanda.
5. Destaca-se, por oportuno, que, “na ação de busca e apreensão, os documentos indispensáveis ao ajuizamento da demanda são somente o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a prova da constituição do réu em mora, seja pela notificação, seja por meio do protesto. ( )” (Acórdão 1373400, 07178138620218070003, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no PJe: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Prejudicado o agravo interno.